Tribunal: TJBA
Processo: 8007403-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007403-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DANILO ARAGAO SANTOS

AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA RENDA LÍQUIDA
. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais referentes a empréstimos consignados a 30% da renda líquida do autor, determinando a suspensão dos valores excedentes e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em razão de situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida do devedor, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, visando à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, autoriza a revisão e readequação das dívidas de consumidores em situação de comprometimento excessivo da renda, visando assegurar a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida como forma de proteger o mínimo existencial do devedor.

No caso, comprovou-se que os descontos comprometiam mais de 50% da renda líquida do agravado, o que justifica a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos.

A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando amparada em elementos de prova e nos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8007403-92.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Caixa Econômica Federal (CEF)
, e como agravado
Juraci dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02